Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727942-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS VÍTOR VICENTE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. PRILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. I - Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, com apreensão de diversidade de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão, anotações típicas de tráfico, bem como a identificação de mensagens do réu negociando entorpecentes. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício. IV - Nos termos do enunciado da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. V - Nos termos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, a existência de maus antecedentes impede a aplicação do privilégio. VI - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque estão presentes todos os requisitos para deferimento do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, possuindo o réu maus antecedentes, é inviável a incidência da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp n. 1.962.071/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666) com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015